Tribunal: TCU
Processo: 004.465/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4317/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis Abel Smith Menezes, Bárbara Rafaela Santos da Rocha, Danielle Andrade dos Santos e Marcus Alessandro Pereira dos Santos, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2692/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.465/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Abel Smith Menezes (XXX.611.215-XX); Bárbara Rafaela Santos da Rocha (XXX.281.594-XX); Danielle Andrade dos Santos Marinho (XXX.682.795-XX); Fundação Universidade Federal de Sergipe (13.031.547/0001-04); Marcus Alessandro Pereira dos Santos (XXX.932.355-XX) 1.2. Interessado: F e F Comercio e Servicos de Alimentos Eireli (10.982.532/0001-25) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.